Tribunal: STF
Processo: ARE 889427
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Penal e Processual Penal. 3. Súmula 279. Matéria que demanda análise do conjunto fático-probatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.